Tribunal: TJSP
Processo: 2089885-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2089885-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante ROSA RIBEIRO,
são agravados BANCO PAN S/A e BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089885-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1000990-31.2020.8.26.0306
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2089885-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ROSA RIBEIRO
AGRAVADOS: BANCO PAN S.A. E BANCO BMG
VOTO n. 9783
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita.
Deferimento parcial. Declaração de hipossuficiência. Falta de
apresentação de documentos por parte da demandante, malgrado
instada a fornecê-los em sede de recurso. Gratuidade incabível.
Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada.
Custas iniciais que apresentam valor módico. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSA RIBEIRO contra
r. decisão de fls. 122/124 dos autos originários que, em sede de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, concedeu
parcialmente a gratuidade da justiça.
Consignou o nobre magistrado de origem:
“Portanto, ante o interesse público em se evitar a indevida utilização
gratuita dos serviços judiciais, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, concedo o benefício da
assistência judiciária apenas para despesas processuais diferentes das CUSTAS (taxas) e
honorários do conciliador do CEJUSC, tais como eventuais honorários periciais, publicação
de editais, exames e honorários sucumbenciais, observando-se, caso vencido, a condição
suspensiva do art. 98, §3o, do CPC, quanto à exequibilidade das despesas ora isentadas.
No entanto, no presente caso, o benefício não alcançará as custas processuais iniciais e os
honorários do conciliador do CEJUSC, conforme exposto, em atenção ao que dispõe a
Resolução no 809/2019”.
Inconformada, recorre a demandante, argumentando em síntese que: (i)
recebe pensão por morte no montante de R$ 1.045,00 e, descontados os valores de
empréstimos, aufere renda líquida mensal de R$ 768,37; (ii) para a concessão da benesse
não é necessária a condição de miserabilidade; (iii) a declaração de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089885-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deduzida por pessoa natural possui presunção de veracidade.
Liminarmente, pleiteia o recebimento do agravo em seu duplo efeito,
devolutivo e suspensivo, a fim de obstar a eficácia imediata do decisum.
Efeito suspensivo deferido, conforme despacho de fls. 28/29.
Documentação complementar às fls. 165.
Contraminuta dispensada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes dos
autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que declara,
pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em
que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com
outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular, de
modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o requerente da
gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei a exigência de
apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada precariedade financeira,
conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO
ECONÔMICA VERIFICADA NA ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos
de convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de prover as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089885-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processo. 2. Aferir a condição de hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso a este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte
Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o
benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no
processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a jurisprudência firmou
entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo
requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser
comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Pois bem; à míngua de documentos aptos a corroborar a aludida
fragilidade financeira, por meio da r. decisão de fls. 157/159 esta relatoria determinou
expressamente que a agravante exibisse, no prazo de 5 dias, “novos documentos que
visem ao preenchimento dos pressupostos legais da sua pretensão, especialmente
declarações de imposto de renda relativas aos últimos 3 exercícios, bem como holerites,
extratos bancários de movimentação de contas e aplicações financeiras, além de
faturas de cartões de crédito/débito, todos concernentes aos últimos 6 meses”.
No entanto, a recorrente limitou-se a ofertar tela sistêmica, indicando
não constar da base de dados da Receita Federal a sua declaração de imposto de renda
relativa ao exercício de 2019 (fls. 165).
Cumpre consignar que, não obstante restar comprovado nos autos que
a agravante aufere módica quantia a título de pensão por morte (fls. 51/52), não há
outros elementos que permitam aferir se a suplicante tem outras fontes de renda.
Diante desse cenário e em prestígio ao princípio da boa-fé processual,
foi concedido prazo derradeiro à recorrente para complementação dos documentos,
ocasião em que se manteve impassível.
Ora, a simples alegação unilateral de que não pode suportar os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089885-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processuais não tem o condão de atestar, de maneira inequívoca, a situação de
hipossuficiência propalada pela insurgente.
Afinal, a recorrente não se digna nem mesmo a esclarecer de que forma
tem enfrentado as despesas de seu sustento.
Caberia à demandante fornecer documentos aptos a corroborar a sua
incapacidade de arcar com os encargos processuais, tais como extratos bancários, faturas
de cartão de crédito, procedendo de maneira mais transparente.
Ao contrário, a inércia da autora conspira contra ela, fazendo sucumbir
a presunção de veracidade da declaração de pobreza.
Esta Corte, em situações análogas, tem adotado entendimento
semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Indeferimento Inconformismo Documento anexado que
não se mostra suficiente para comprovar a momentânea
incapacidade
financeira
em
arcar
com
as
custas
processuais Ausência dos requisitos para a concessão do
benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2086634-04.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019);
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Requisitos Extratos
bancários Elementos insuficientes a atestar situação
condizente com a de pessoa que necessita do benefício -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089885-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Presunção de veracidade não corroborada com outros
elementos de prova Indeferimento mantido Questão que
pode ser reapreciada a qualquer tempo, diante de novos
elementos de convicção - Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Instrumento n. 2062524-14.2014.8.26.0000;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2014; Data de
Registro: 22/05/2014);
“Agravo de instrumento
Embargos à execução

Assistência judiciária gratuita pessoa jurídica
Pedido
instruído com declaração de hipossuficiência e extratos
bancários
Insuficiência
Necessidade de prova mais
robusta Ausência de comprovação a respeito de sua
situação financeira atual Circunstância que leva à não
concessão do benefício Recurso desprovido. Pedido de
diferimento do recolhimento das custas para o final da
execução Descabimento Falta de demonstração sobre a
impossibilidade presente de recolhimento das custas

Necessidade quanto à produção de prova idônea sobre a
situação
econômica
do
recorrente
ao
benefício
expressamente previsto no art. 5o da Lei Estadual no
11.608/2003
Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento n. 2075078-44.2015.8.26.0000; Relator (a):
Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/06/2015; Data de Registro: 24/06/2015).
Cabe salientar que o indeferimento da justiça gratuita não está atrelado
à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto preceituado no parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089885-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entretanto, não se pode negar que o fato de a recorrente ter advogado
particular, aliado aos fatos mencionados, também milita contra o seu propósito.
Consigne-se, por derradeiro, que as custas iniciais do processo alcançam
a módica cifra de R$ 266,13, cujo recolhimento não aparenta representar risco ao
sustento da demandante ou de sua família, máxime se considerando que a imposição de
pagamento de encargos processuais se limita às custas iniciais e a eventuais honorários
do conciliador do CEJUSC.
Em suma, inviável, ao menos no atual momento processual, a concessão
da gratuidade pleiteada. Consequentemente, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora